Tribunal: STF
Processo: RE 90035
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO SOBRE IMÓVEL URBANO, PARA IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIAS,
ESTABELECENDO O DIPLOMA LEGAL CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO PREVIA
DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA ENTRE OS INTERESSADOS. INEXISTÊNCIA DE
VULNERAÇÃO DO PARAGRAFO 22 DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OU,
AINDA, DE PRECEITO DO DEC.-LEI N. 3.365/41. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.